Tribunal: STF
Processo: HC 240971
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. execução imediata de pena privativa de liberdade fixada em acordo de colaboração premiada. Necessidade de sentença penal condenatória transitada em julgado. Julgamento conjunto das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje, 11.11.2020). Desprovimento do agravo.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para obstar o cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em acordo de colaboração premiada firmado entre o MPF e o paciente, até que eventualmente sobrevenha, em desfavor deste, sentença penal condenatória transitada em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de prévia sentença penal condenatória transitada em julgado para executar pena privativa de liberdade pactuada em acordo de colaboração premiada.



    III. Razões de decidir



    3. A colaboração premiada é modalidade de justiça negocial em que o colaborador, em troca de benefícios processuais e penais, fornece meios de obtenção de provas (dados e informações) quanto ao funcionamento e as atividades ilícitas da organização criminosa da qual faz parte, trocados por meio de barganha regrada por norma.



    4. A homologação judicial dos termos da proposta do acordo de colaboração premiada constitui requisito de validade à análise subsequente pela autoridade judiciária, quando da sentença penal condenatória, do desempenho do colaborador em face dos termos da proposta homologada (Lei 12.850/2013, art. 4º, §§ 7º e 11), estando a eficácia (cumprimento ou execução) do negócio jurídico subordinada ao trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o cumprimento da pena privativa de liberdade subordina-se ao trânsito em julgado de sentença condenatória (ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2020).



    6. O acordo de colaboração premiada não constitui, por si só, título executivo hábil para a imposição de pena privativa de liberdade, cujo cumprimento somente é legítimo depois do juízo definitivo de culpabilidade, formalizado em título judicial condenatório transitado em julgado (Constituição, art. 5º, LVII).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.